Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, liminarmente, o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração, na petição inicial, dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em sede de execução de título extrajudicial, diante da ausência de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica nos moldes do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil, ao adotar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exige a presença de indícios concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar o afastamento da autonomia da pessoa jurídica.
4. O art. 135 do CPC prevê o contraditório no processamento do incidente, mas não afasta a exigência de um juízo prévio de admissibilidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido liminarmente quando desprovido de elementos fáticos mínimos.
5. A instauração do incidente não é automática, devendo ser precedida de uma petição que apresente fundamentos mínimos e indícios de conduta abusiva da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto.
6. Na hipótese, o pedido baseou-se em alegações genéricas, como inadimplemento, existência de empresas do mesmo grupo e ausência de bens penhoráveis, sem a apresentação de documentos ou indícios objetivos que apontem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
7. O juízo de origem examinou adequadamente a petição inicial e, constatando a ausência de provas mínimas, agiu adequadamente ao indeferir o pedido de instauração do incidente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.